Tribunal: TJSP
Processo: 7000770-82.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000770-82.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DIEGO DIMAS DE ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo interposto em prol de Diego Dimas de Araújo, mantendo-
se, por seus fundamentos, a decisão monocrática. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000770-82.2020.8.26.0482 -Voto no 43.816
2
Agravo em Execução no 7000770-82.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
MMo Juiz: Doutor Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Agravante: Diego Dimas de Araújo
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.816
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

PLEITO
DEFENSIVO
DE
ABSOLVIÇÃO
POR
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DO
AGRAVANTE, OU POR AUSÊNCIA DE
PROVAS
DE
AUTORIA.
PEDIDOS
SUPLETIVOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA
IMPUTAÇÃO
FEITA
CONTRA
O
AGRAVANTE
PARA
A
FORMA
DE
INTENSIDADE MÉDIA; DE QUE A PERDA
DOS DIAS REMIDOS SE DÊ EM PATAMAR
MÍNIMO.
CASO
EM
QUE
É
NECESSÁRIA
A
MANTENÇA DO RECONHECIMENTO DA
PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE, COM TODOS OS
EFEITOS DELA DECORRENTES.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor
de Diego Dimas de Araújo, contra a decisão do MMo Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, pela
qual foi reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000770-82.2020.8.26.0482 -Voto no 43.816
3
agravante em 01/04/2019, sendo declarada a perda de 1/3 dos dias
remidos, e a interrupção da contagem dos lapsos para fim de progressão
de regimes (fl. 38).
Aduz a Defensoria que a r. sentença deve ser
reformada, argumentando que o agravante deve ser absolvido da
imputação, já que não foram produzidas provas suficientes de autoria do
fato praticado de forma voluntária. Acrescenta que a conduta imputada e
não se subsume a qualquer daquelas tipificadas como falta grave.
Supletivamente pretende a desclassificação da imputação para a forma
de intensidade média, prevista no artigo 45, I, do RIPP, e o afastamento,
ou redução, da perda dos dias remidos, à míngua de fundamentação para
que tal tenha se dado em patamar máximo (fls. 42/45).
O doutor Promotor de Justiça ofertou contraminuta ao
agravo, pretendendo o seu desprovimento, e a mantença da decisão
atacada (fls. 47/51).
A r. decisão monocrática foi mantida (fl. 52).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Rodolfo Rodrigues Filho, se pronunciou pelo
desprovimento do agravo, e pela mantença da decisão agravada (fls.
57/60).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, não há como se acolher o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000770-82.2020.8.26.0482 -Voto no 43.816
4
defensivo.
Da leitura das peças que instruem o presente agravo
tem-se que a sindicância apuratória de cometimento de falta disciplinar
de natureza grave foi instaurada porque, em 01/04/2019, após
atendimento pelo diretor de disciplina, o agravante se recusou a ocupar
um dos pavilhões da unidade (fl. 10).
Em
07/08/2019
ocorreu
a
sua
oitiva
no
estabelecimento prisional em que se encontrava, a fl. 22, na presença de
patrono nomeado, oportunidade em que pode exercer seu direito de
defesa, apresentando a sua versão dos fatos, na qual disse que não são
verdadeiros os fatos, e que tinha a intenção de cumprir sua pena naquela
presídio, todavia, na data indicada tomou conhecimento que seria
transferido, sem que lhe fosse esclarecido o motivo.
Todavia, a prática da infração disciplinar foi
confirmada pelos depoimentos dos agentes de segurança penitenciária
José Renato Martins (fl. 17) e Ricardo Arimatéa Bernardi (fl. 18).
Dado tal cenário, não há que se falar, em quer em
absolvição, quer em desclassificação da imputação, já que os agentes
foram claros em afirmar que ele se recusou a retornar à sua cela, ou
ocupar qualquer outro pavilhão da unidade, contrariando normas de
segurança e disciplina que deve cumprir rigorosamente, o que, inclusive,
faz parte do processo de ressocialização que lhe está sendo aplicado, não
se justificando seu ato nem mesmo sob a alegada contrariedade quanto à
remoção para unidade prisional, já que poderia ter se valido dos meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000770-82.2020.8.26.0482 -Voto no 43.816
5
administrativos a seu dispor para resolução da questão, e não o fez,
preferindo insubordinar-se às regras impostas para alcançar seu intento.
E uma vez caracterizada a falta grave, como se deu na
espécie, é de rigor que haja a perda dos dias eventualmente remidos, na
proporção máxima de 1/3 desses, dada a redação do artigo 127, da Lei
de Execução Penal, conferida pela Lei no 12.433/11, bem como a
interrupção da contagem do lapso para concessão de progressão
prisional, posto que sua forma de proceder foi grave, já que não se
submeteu às ordens do agente penitenciário, ensejando insegurança em
toda a unidade prisional, na medida em que é inaceitável que, por
capricho, condenados se neguem a ocupar as celas que lhe são
designadas, exigindo transferência de forma arbitrária, e não pelos meios
à sua disposição para tanto.
Devida também se mostra a interrupção da contagem
dos lapsos para a progressão, posto que pela regra taxativa do texto do
artigo 127, da L.E.P., reafirmada pela Súmula Vinculante no 09, do
Supremo Tribunal Federal, a data da prática de falta disciplinar deve ser
considerada como termo inicial do novo período a ser contado, para fim
de nova obtenção de tempo de remição, e outros benefícios.
Sobre o tema, inclusive, já decidiu, com acerto, o
colendo Supremo Tribunal Federal: “Pena: Remissão. O instituto da
remissão não constitui direito adquirido. É benefício sujeito a
condição resolutiva está ligado ao comportamento carcerário do
condenado. Com esse entendimento, a Turma, por maioria,
indeferiu habeas corpus em que se pretendia o restabelecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000770-82.2020.8.26.0482 -Voto no 43.816
6
dias remidos, declarados perdidos pelo cometimento de falta grave
(Lei 7210/84 Lei de Execuções Penais Art.127: o condenado que
foi punido por falta grave perderá o direito ao tempo remido,
começando novo período a partir da data da infração disciplinar).
Matéria semelhante foi apreciada pela Segunda Turma no
julgamento do H.C. 77.863-SP, em 27-10-98. H.C.77.593/SP, Rel.
Min. Ilmar Galvão, 3-11-98”.
E a par desse dispositivo legal fazer menção ao fato de
que o condenado punido “perderá o direito ao tempo remido,
começando novo período a partir da data da infração disciplinar”,
esta Colenda Corte, sobre a questão, já decidiu que: -“ Pena Remição
Falta Grave Perda de direito do tempo remido Começo do
novo período a partir da data da infração disciplinar
Coisa
julgada não violada Ordem denegada” (JTJ 215/348).
Assim sendo, não há como se acolher os reclamos
defensivos.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interposto
em prol de Diego Dimas de Araújo, mantendo-se, por seus
fundamentos, a decisão monocrática.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
Relator